Tribunal: TJPA
Processo: 0014924-70.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014924-70.2017.8.14.0061

APELANTE: JOAO KLEBER FERREIRA GOES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE CONVERSÃO EM URV. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SERVIDOR INGRESSOU APÓS A CONVERSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito em ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual, pretendendo diferenças salariais decorrentes de alegada conversão errônea dos vencimentos em Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei n.º 8.880/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) preliminarmente, se incide a prescrição do fundo de direito na pretensão de cobrança de diferenças decorrentes de conversão monetária em URV;

(ii) se servidor público que ingressou no serviço público após março de 1994 faz jus à revisão salarial com base na conversão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição do fundo de direito não se aplica às relações jurídicas de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação.

4. A Lei n.º 8.880/1994 fixou que a conversão em URV ocorreu em março de 1994, sendo que o Apelado somente ingressou no serviço público estadual em 2007, após o fato gerador.
5. Inexistência de direito às diferenças remuneratórias, pois o servidor não era integrante dos quadros da Administração Pública na época da conversão, não fazendo jus a qualquer reposição salarial ou pagamento retroativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para afastar a prescrição do fundo de direito e julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Tese de julgamento:

1. Na ação de cobrança de diferenças salariais por erro na conversão em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
2. O servidor público que ingressou após março de 1994 não tem direito à revisão remuneratória referente à conversão em URV.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação de Revisão de Cálculos da URV ajuizada por
JOÃO KLEBER FERREIRA GOES,
que julgou improcedente a demanda, por reconhecer a ocorrência da prescrição.

O Recorrente, servidor público estadual, que exerce o cargo de professor de educação básica, ajuizou ação objetivando a recomposição de perdas remuneratórias decorrentes da conversão monetária do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV), indicando que houve uma defasagem correspondente a 11,98%.

O autor alegou que com o advento da Lei n.º 8.880/1994 fora criado sistema econômico nacional, instituindo-se a Unidade Real de Valor – URV, e nessa perspectiva as tabelas de vencimentos dos servidores públicos do Estado do Pará deveriam ser convertidas para URV e sofrer os reajustes a partir de março de 1994.

Destarte, pleiteou que fosse realizado o recálculo dos valores correspondentes ao período e a incorporação das diferenças em seus vencimentos, além do pagamento retroativo das diferenças apuradas.

Inconformado com a sentença, o Autor da Ação interpôs recurso de Apelação, tendo aduzido que a referida norma é aplicável a todos os servidores, de todos os entes federativo, sendo que a prescrição aplicável é a parcelar.

Assim, alega que o Estado não se desincumbiu de demonstrar que atendeu aos ditames da Lei n.º 8.880/1994, ou seja, de que realizou a correta conversão dos vencimentos dos servidores em URV.

Afirma que a reestruturação das carreiras dos servidores não corrige os equívocos advindos da conversão da moeda em URV, pelo que não se poderia reconhecer a ocorrência da prescrição. Além disso, afirma que não há como se apurar que a reestruturação tenha superado a defasagem.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença para que o pedido constante na inicial seja julgado totalmente procedente.

O Recorrido ofertou contrarrazões (Id. 11719048).

O Ministério Público de 2º grau declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 14564405).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia em analisar se no caso apresentado deve ser mantido o reconhecimento da prescrição quanto à possível conversão errônea do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV).

Pois bem. Incialmente, entendo que a irresignação do Recorrente quanto à prescrição deve prosperar, pois não é possível aplicar a prescrição do fundo de direito, uma vez que a relação estabelecida em apreço é de trato sucessivo.

Em que pese o fato gerador do direito estar fundado na conversão errônea do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), o prejuízo sofrido pelo servidor se renova mês a mês, fazendo com que a redução nos seus vencimentos se perpetue no tempo.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONVERSÃO ERRÔNEA DOS VENCIMENTOS EM URV. PLANO REAL. LEI N° 8.880/1994. SENTENÇA NA ORIGEM DECRETANDO A PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA PRETENSÃO. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ E DO DECRETO N° 20.910/32. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUENIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO DE

APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A pretensão do autor/apelado de indenização compensatória pelas perdas salariais decorrentes da conversão da remuneração de servidor público em URV, quando do advento do plano real não se encontra atingido pela prescrição quinquenal, visto que, como se cuida de obrigação de trato sucessivo, o prejuízo se renova mensalmente.2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. Precedentes do STJ. 3. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação no Juízo de origem. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE (TJPA - 5081599, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05- 18)”
Grifei
e Destaquei

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA -PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL,
PRESCRIÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL – CONVERSÃO PARA A UNIDADE REAL DE VALOR, POR OCASIÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO REAL.

1 - Conforme disposto no artigo 8º da Carta Magna e artigo 144 da Lei 7.502/90, o sindicato ao atuar na defesa dos direitos e interesses da categoria em questões judiciais, representa todos os integrantes da categoria, sindicalizados ou não, sendo desnecessário relacionar os substituídos processualmente; 2 - Relação jurídica de trato sucessivo, em que a prestação se renova mês a mês, afasta a incidência prescrição; 3 - A matéria já se encontra pacificada através da sistemática de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, que estendeu a todos os servidores sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, o acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos de cruzeiro real para URV, nos termos da Lei n.º 8.880/94, por se tratar de norma de ordem pública, de aplicação geral e imediata; bem como consolidou também o entendimento de que os reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversas; 4 – Recurso conhecido e improvido à unanimidade dos votos.(2013.04108241-13, 117.951, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-03-18, Publicado em 2013-04-03)”
Grifei
e Destaquei

Sendo assim, no caso concreto há a incidência da Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça, pois se trata de relação de trato sucessivo,
ex vi:

Súmula 85 do STJ
- Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Logo, a prescrição só atingirá as prestações vencidas antes do quinquênio da propositura da presente ação. É o entendimento conforme teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança proposta pela parte ora agravada, objetivando "a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais". O Juízo de 1º julgou procedente os pedidos da inicial "para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação". O Tribunal local, por sua vez, em remessa necessária, reformou parcialmente a sentença para determinar que "1) Incidam sobre os valores a receber pela parte autora, os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda; 2) Seja excluído, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido somente quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4o, do artigo 85 do NCPC. 3) Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção utiliza-se de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança e juros de mora sujeita-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001. 4) A apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional. III. Em relação ao art. 1º do Decreto 20.910/32, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não se opera a prescrição do direito de ação, nos casos em que se busca o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte. IV. De igual modo, esta Corte firmou compreensão no sentido de que "a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença" (STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019. V. Não se olvida que esta Corte, igualmente, registra julgados no sentido de que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2017). Todavia, no caso concreto, à luz do que decidido pelo Tribunal a quo - no sentido de que, "os Servidores do executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV). No que tange à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento. (...) é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido. (...) Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94"-, para o acolhimento da tese de prescrição do direito de ação, tendo em conta a existência de lei estadual que teria reestruturado a carreira dos servidores, com absorção da defasagem remuneratória advinda da incorreta utilização do método de conversão previsto na Lei 8.880/94, seria imprescindível, além da análise da legislação local, o reexame dos fatos da presente causa, o que é insuscetível de ser realizado, na via do Recurso Especial, ante os óbices das Súmulas 280/STF e 7/STJ. VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1959739 MT 2021/0279290-7, Data de Julgamento: 30/05/2022, T2 -SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2022).”

Destarte, reformo a sentença para afastar a incidência da prescrição.

Considerando o que disciplina o art. 1.013, §4º, do CPC/2015 e que a causa encontra-se pronta para julgamento, passo à análise do mérito da demanda.

No que tange ao pedido do Apelado, entendo que a Lei n.º 8.880/1994, que tratou sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, instituiu a Unidade Real de Valor (URV) e estabeleceu no artigo 22 a conversão dos salários nos seguintes termos:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição , observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente , de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento ;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos , soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição .

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas , de valor certo e determinado , percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento , soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados , estritamente , os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas :

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.

A conversão dos salários em unidade Real de Valor se deu em março/1994,
e o Apelado ingressou no quadro funcional do Estado em 18/6/2007, como Professor AD4-401 da SEDUC, conforme
termo de posse em anexo da inicial.

Nesse sentido, tem-se que o Apelado não era servidor do Estado do Pará quando houve conversão dos vencimentos de cruzeiros reais para URV. Por tanto, não havia sequer salário que pudesse ser apreciado para formalizar a referida conversão. Assim, inexiste direito de reposição, assim como de pagamento retroativo.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO DE CÁLCULOS DE UNIDADE REAL DE VALOR (URV) EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO C/C PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS. SERVIDORA QUE INGRESSOU NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APÓS MARÇO/1994. REPOSIÇÃO INDEVIDA, BEM COMO O PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o cerne da questão é a possibilidade de conversão remuneratória em Unidade Real de Valor (URV) do salário da apelada referente ao período de março a junho/1994, bem como o pagamento de diferenças pretéritas, relativo ao lustro anterior ao ajuizamento da lide.

2.

A Lei nº 8.880, de 27/03/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e estabeleceu em seu artigo 22 a conversão dos salários à sistemática indicada em 1º/03/1994.

3.

Em conformidade com a regra mencionada, a conversão dos salários em unidade Real de Valor se deu em março/1994. Todavia, extrai-se do processado que a recorrida ingressou nos quadros funcionais do Estado em Todavia, extrai-se dos autos que a apelada ingressou no quadro funcional do Estado em 27/03/2003, como Professora AD-4 da SEDUC, conforme comprovado pelo Temo de Posse. Assim, tem-se que a apelada não era servidora do ente apelante à época da conversão dos vencimentos de cruzeiros reais para URV, ou seja, não percebia salário que pudessem sofrer a aludida conversão, de modo que resta ausente seu direito à reposição reclamada, bem como ao pagamento retroativo perseguido.

4.

Recurso conhecido e provido. Sentença Reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007731-67.2018.8.14.0061 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024 )”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO DE CÁLCULOS DE UNIDADE REAL DE VALOR (URC) EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO C/C PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS. SERVIDORA QUE INGRESSOU NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APÓS MARÇO/1994. REPOSIÇÃO INDEVIDA, BEM COMO O PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a ação intentada, postulou Núbia Marília da Fonseca Silva compelir o Estado do Pará a proceder a conversão remuneratória em Unidade Real de Valor (URV) de seu salário referente ao período de março a junho/1994, bem como o pagamento de diferenças pretéritas no valor de R$47.568,63 (quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), relativo ao lustro anterior ao ajuizamento da lide.

2. A Lei nº 8.880, de 27/03/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e estabeleceu em seu artigo 22 a conversão dos salários à sistemática indicada em 1º/03/1994.

3. Em conformidade com a regra mencionada, a conversão dos salários em unidade Real de Valor se deu em março/1994. Todavia, extrai-se do processado que a recorrida ingressou nos quadros funcionais do Estado em 16/07/2007, no cargo de Professor, conforme Temo de Posse. Assim, tem-se que ela não era servidora do ente recorrente à época da conversão dos vencimentos de cruzeiros reais para URV, ou seja, não percebia salário que pudessem sofrer a aludida conversão, de modo que resta ausente seu direito à reposição reclamada, bem como ao pagamento retroativo perseguido.

4. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001770-48.2018.8.14.0061 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 )”

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar o reconhecimento da prescrição, mas julgar improcedente o pedido constante na inicial, nos termos da fundamentação.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relato
rio

Belém, 28/04/2025